Tribunal: TJDFT
Processo: 0710634-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710634-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDIR GONCALVES DE JESUS AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Renúncia ao Prazo Recursal – Preclusão Lógica – Recurso Não Conhecido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JURANDIR GONCALVES DE JESUS pugnando pela reforma da Decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à CODHAB a convocação do autor, como vulnerável, para receber seu imóvel no programa habitacional. Em suas razões recursais, o agravante pugna para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, liminarmente, reformar a Decisão proferida pelo juízo a quo, compelindo a agravada a convocar o agravante, como vulnerável, para receber seu imóvel, preferencialmente em Sol Nascente/DF. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos dos artigos 1.019 e 932, III, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, constato que, logo após a prolação da Decisão agravada, o autor, por intermédio da Defensoria Pública, manifestou fundamentadamente o seu interesse em não recorrer. De acordo com o entendimento deste Tribunal de Justiça, "Nos termos dos artigos 999 e 1000, ambos do Código de Processo Civil, a renúncia ao direito de recorrer, manifestada expressamente pelas partes, impede a interposição posterior de recurso, face à ocorrência da preclusão lógica". (Acórdão 1323942, 0721167-65.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2021, publicado no DJe: 19/03/2021.) Na hipótese, o agravante interpôs recurso, pretendendo a reforma de Decisão com a qual já havia se conformado e, expressamente, renunciou ao prazo recursal. Saliento que a preclusão lógica acarreta a perda do direito de praticar um ato processual quando incompatível com outro realizado anteriormente, situação ocorrida na hipótese em exame. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, ao arquivo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator